Tribunal: TJMT
Processo: 1027706-49.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027706-49.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS JOHNY DA SILVA DORIA - CPF: 052.131.551-46 (APELADO), JENIFER CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 057.092.691-23 (VÍTIMA), NABIH FARES FARES - CPF: 921.585.101-10 (VÍTIMA), VITOR HUGO GONCALVES NASCIMENTO - CPF: 101.667.461-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE, TENTATIVAS DE ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE EXTORSÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRAS DAS VÍTIMAS, MESMO ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS NÃO REVELAM SUPOSTA PROGRESSÃO À EXIGÊNCIA DE VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a pretendida condenação pelo delito de extorsão, ainda que na modalidade tentada, quando n
ão e
stá devidamente demonstrada nos autos, sobretudo por meio dos depoimentos das vítimas e do próprio réu, a alegação do órgão ministerial de que a conduta do acusado progrediria a fim de avançar à o
btenção de indevida vantagem econômica.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO

MARCOS JOHNY DA SILVA DORIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1027706-49.2023.8.11.0002, em que
foi
absolvido
da imputação da prática do ilícito previsto no
art. 158, §1o, do Código Penal
, nos termos do art. art. 386, inc. VII, do CPP
e, lado outro, restou
condenado
pela prática, por duas vezes, do crime previsto no
art. 157, §2o, inc. II c/c art. 14, inc. II e art. 307, todos do Código Penal
,
em decorrência do que foi apenado com
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão
e
03 (três) meses e 20 (vinte) dias
de detenção
,

no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais únicas disponíveis no ID 197654748, o i.
Parquet
almeja a
condenação

do réu pelo delito de extorsão majorada tentada
, sob o fundamento de que as provas produzidas em juízo são suficientes para respaldar o édito condenatório.

Sobrevindas as contrarrazões vistas no ID 197654755, nelas a i. Defesa refuta os argumentos expendidos, para ao final requerer seja negado provimento ao recurso.

A seu turno, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado no ID 199513199, opina pelo conhecimento e
provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 197654749), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Parquet
.

Verte da denúncia que, no dia 02 de agosto de 2023, por volta das 01h55min, na Rua Ana Porfira, no 210, Centro Sul, Várzea Grande/MT, o réu
MARCOS JOHNY DA SILVA DORIA
, na companhia de pessoa não identificada, com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e mediante a utilização de grave ameaça e violência, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em um capacete e as chaves de uma motocicleta de propriedade da vítima
Jenifer Cristina de Souza dos Santos
, bem como o aparelho de telefone celular e uma carteira da vítima
Vitor Hugo Gonçalves Nascimento
.

Consta ainda dos autos que, no mesmo contexto fático, o acusado, após exigir o aparelho de telefone celular ad vítima
Jenifer Cristina
, ainda utilizando-se de grave ameaça, constrangeu e ordenou que a mesma desbloqueasse o aparelho, para certamente poder praticar fraudes financeiras em desfavor dela, somente não conseguindo o seu intento, porque a vítima percebeu que o mesmo não estava armado, e passou a resistir, impedindo a concretização do crime.

Outrossim, após ser flagrado pelos policiais, com o fim de manter-se na impunidade, o ora apelado, apresentou-se com o nome falso de
Ricardo Henrique da Silva
.

Por tais fatos, o acusado foi
denunciado
pelos delitos de roubos e extorsão majorados tentados e falsa identidade
e, após regular instrução criminal, sobreveio sentença de parcial procedência da acusação, restando
absolvido
somente em relação ao delito do
art. 158, §1o, do CP
,
na forma tentada
,
em face do que o d. representante do Ministério Público interpôs recurso, vindicando a condenação, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo ao enfrentamento da tese recursal.

1.

Do pedido de condenação pelo delito de extorsão
:

Referindo que há prova judicializada suficiente a sustentar o desfecho condenatório, notadamente diante da assertivas apresentadas pelas vítimas, contextualizando o ilícito e da suposta inconsistência verificadas nas declarações do réu em juízo; o
Parquet
vindica a
condenação
também pelo ilícito de
tentativa de extorsão majorada
.

Contudo, analisados os autos, estou convencido de que
a pretensão condenatória não merece prosperar
.

Como cediço, o crime de
extorsão
se caracteriza quando o agente
constrange
a vítima,
mediante
violência ou
grave ameaça
e com intuito de obter
indevida vantagem econômica
, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Nota-se que o núcleo do tipo é o verbo
constranger
, que tem como significado obrigar, coagir, tolher a liberdade de autodeterminação de outrem impondo-lhe um comportamento (positivo ou negativo). Tal constrangimento deve ser exercido com emprego de violência ou grave ameaça. Além disso, exige-se que o agente atue com
especial fim de agir
, consistente no
intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica
.

Conquanto o
Parquet
alegue em suas razões a ocorrência do início dos atos executórios do ilícito, consistente no desbloqueio do celular da vítima, de modo que seria tarefa sucessiva a exigência da senha do aplicativo bancário da vítima, o que foi impedido, diante da reação da vítima,
a prova judicializada não ampara tal conclusão
.

Como bem registrado nos autos da r. sentença, as circunstâncias do caso concreto revelam, nesse particular ponto da alegada extorsão tentada, que a narrativa acusatória demanda juízo de presunção acerca do dolo nutrido pelo réu, pois, em ambas as oportunidades em que prestou declarações (ID 197654673 e ID 197654728) confirmou a autoria delitiva dos delitos de roubo, destacando ter permanecido na motocicleta enquanto o corréu não identificado foi o responsável por abordar o casal vitimado.

Ao ser questionado especificamente em juízo acerca da finalidade da ordem emanada pelo corréu, para que as vítimas desbloqueassem os celulares a serem subtraídos, elucidou que
“seria apenas para conseguir vender o aparelho por um preço melhor” sic
ID 197654740 - Pág. 4, negando qualquer intenção de acesso aos dados bancários.

Outrossim, a própria narrativa das vítimas não externa a progressão sugerida pelo
Parquet
, notadamente quando o ofendido
Vitor Hugo
foi assertivo em juízo

em narrar a conduta do corréu, consistente em pegar seu celular, solicitar a senha de desbloqueio e
logo repassar o aparelho para o apelado;
assim como a ofendida
Jenifer
elucidou que, tão logo o corréu pegou seu celular,
pediu a senha deste e, na sequência, lhe requereu a chave da motocicleta
utilizada pelo casal (ID 197654728).

Com efeito, a despeito na sabida redação da Súmula 96, do STJ e da linha tênue que cinge a tentativa de ilícitos formais, a hipótese dos autos não revela a existência mínima de indícios acerca do
especial fim de agir
do apelado,
nem mesmo sinaliza ação que tenha ou iria constranger as vítimas a passar-lhes a
senha
de aplicativos bancários ou a realização transação de qualquer natureza que, efetiva ou eventualmente, implicasse em indevida vantagem econômica;
ao passo que a prova judicliazada, notadamente a palavra das vítimas indica que
o exercício de grave ameaça estava voltado para a prática do ilícito patrimonial de roubo
, como bem destacado na r. sentença.

Não há como condenar o apelado, pois, como se tem por entendimento consolidado, diante da dúvida razoável, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, na medida em que,
para embasar um veredito de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à materialidade e autoria delitivas
, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal, situação que, à toda evidência,
não ocorreu no caso vertente
.

Nessa ordem de ideias,
as provas angariadas no decorrer da instrução processual não foram aptas a demonstrar, de forma incontestável, a responsabilidade criminal que o
Parquet
pretende imputar ao réu.

Nesse sentido, transcrevo trecho do magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”

(
In:

Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). Negritei.

Pertine reafirmar a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

“[...] A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. A condenação só é admitida quando há prova evidente sobre a autoria e materialidade delitiva. A dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.”
(TJMT – N.U 0001139-79.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Desse modo, cumpre ratificar o acerto do d. juízo
a quo
,
não havendo falar em condenação

pelo ilícito de tentativa de extorsão majorada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo incólume a r. sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024